Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ONDINA INEZ BOTTON, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório no 1002896-88.2020.8.11.0010, ajuizada por GIOVANI FRITSCH, HUGO TADEU KONIG e CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a tutela inibitória para impedir o acesso dos demandados, ora agravados, na área litigiosa.
Para tanto, aduz a agravante que a tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem buscava inibir a prática de invasões e alterações de traçado de passagem perpetrados pelos agravados, os quais, também buscam de todas as maneiras, tumultuar o correto andamento dos trabalhos de constatação in loco, realizados pelo oficial de justiça.
Discorre que, a fim de amparar o Juízo, apresentou laudo realizado por perito independente, que confirmou as práticas inaceitáveis dos recorridos, que exigem passar sobre a lavoura da autora.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo, para garantir a posse da área entre os marcos do Vértice A43 - M -0429, de coordenadas N 8.256.213,345m e E 694.353,745m, com azimute de 263o48’31”, e distância de 2.108,48m, até o vértice A43 - M-0428, de coordenadas N 8.255.985,945 m e E 692.257,561m.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre, da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da urgência alegada, a alta litigiosidade envolvendo as partes nessa lide reclama cautela a fim de verificar a própria posse alegada pela recorrente, em especial, para ser enfrentada a questão da possibilidade ou não do deferimento da tutela judicial, a fim de autorizar o fechamento da área e inibir o uso de passagem pelos agravados.
A propósito, a consistente decisão recorrida, registrou sabidamente que a questão atinente à eventual desrespeito aos marcos de georreferenciamento do local, não sustentam por si só a violação de posse de um ou o reconhecimento da posse do outro, isso porque, a comprovação de domínio não impõe a imediata proteção possessória.
Assim, sem qualquer prejuízo do direito alegado pelo recorrente, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de efeito ativo.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.